Tribunal: TJDFT
Processo: 0009730-58.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. IRMÃOS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL INDIRETO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTADA. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/6. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra irmã com quem convive na mesma residência (artigo 129, § 9o, do Código Penal), pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a palavra da vítima firme e coesa com os demais elementos de prova e informação, como laudo pericial e testemunhas policiais, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. Os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, por esse motivo se confere à palavra da vítima maior relevância, que se mostra apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outras provas produzidas, como no presente caso.

3. A culpabilidade deve ser valorada negativamente tendo em vista que a agressão (soco) foi praticada no rosto da vítima. A agressão no rosto é dotada de maior grau de reprovabilidade, pois imprime maior constrangimento e sofrimento à vítima.

4. É medida de rigor o decote da avaliação desfavorável ao réu das circunstâncias do crime, quando não fica devidamente comprovado que o delito foi praticado na presença de criança ou adolescente.

5. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável; bem como para agravar ou atenuar a pena, na segunda etapa da dosimetria, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.

6. O acusado reincidente pela prática de crime doloso não preenche os requisitos necessários para a fixação do regime inicial aberto, ainda que a pena definitiva de restrição de liberdade seja inferior a quatro anos, devendo ser mantido o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

7. Recurso parcialmente provido.